Tribunal: STF
Processo: HC 253863
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal. Aponta nulidade por violação ao direito de defesa, uma vez indeferida a conversão do julgamento da apelação em diligência, para juntada da gravação das câmeras eventualmente utilizadas pelos policiais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de busca pessoal foi amparada em fundadas razões a configurarem justa causa para a medida; e, (ii) no tocante à alegada violação ao direito de defesa, verificar a admissibilidade do habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 



    5. No caso, as instâncias inferiores reconheceram a justa causa para a busca pessoal com base na existência de prévias informações da ocorrência de tráfico de drogas no local, na realização de campana pelos policiais, que visualizaram a prática da traficância pelo paciente, na prévia abordagem de usuários com entorpecentes e na circunstância de o paciente ter tentado empreender fuga. 



    6. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas não foram previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.